Tribunal: TJSP
Processo: 2044276-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Execução Fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade . Determinação de recálculo da dívida com base na taxa SELIC e elaboração de novos títulos executivos. Juros de mora incidentes no parcelamento. Não aplicação da Lei Estadual n. 13918/09. Inconstitucionalidade parcial já reconhecida pelo Órgão Especial. Precedentes do STJ e desta Corte. Higidez da multa punitiva aplicada, de 100% do valor do

Ementa:

Execução Fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade . Determinação de recálculo da dívida com base na taxa SELIC e elaboração de novos títulos executivos. Juros de mora incidentes no parcelamento. Não aplicação da Lei Estadual n. 13918/09. Inconstitucionalidade parcial já reconhecida pelo Órgão Especial. Precedentes do STJ e desta Corte. Higidez da multa punitiva aplicada, de 100% do valor do tributo, que não caracteriza confiscoe não viola a proporcionalidade ou a razoabilidade. Adequação do título e da execução com referência a taxa SELIC que não implica suspensão da exigibilidade ou nulidade das CDA's. Cumprimento de sentença iniciado sob a égide do novo CPC. Arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11o do CPC. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044276-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HOT BRAS
COMERCIO DE CONFECCOES LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044276-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
RECURSO
AGRAVO INSTRUMENTO N. 2044276-87.2020.8.26.0000
NATUREZA
EXECUÇÃO FISCAL - ICMS
COMARCA
SÃO PAULO VARA DAS EXECUÇÕES N. 1504328-61.2017
AGTE(S)
HOTBRAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
AGDO(S)
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 5931/20
Execução Fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade .
Determinação de recálculo da dívida com base na taxa SELIC e
elaboração de novos títulos executivos. Juros de mora incidentes
no parcelamento. Não aplicação da Lei Estadual n. 13918/09.
Inconstitucionalidade parcial já reconhecida pelo Órgão Especial.
Precedentes do STJ e desta Corte. Higidez da multa punitiva
aplicada, de 100% do valor do tributo, que não caracteriza
confiscoe não viola a proporcionalidade ou a razoabilidade.
Adequação do título e da execução com referência a taxa SELIC
que não implica suspensão da exigibilidade ou nulidade das
CDA's. Cumprimento de sentença iniciado sob a égide do novo
CPC. Arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art.
85, §§ 1o e 11o do CPC. Agravo de instrumento parcialmente
provido.
V I S T O S.
Contra decisão que, em execução fiscal, acolheu em parte
exceção de pré-executividade para determinar a exclusão do percentual dos juros que sobeje
a taxa SELIC e para limitar o montante da multa punitiva a 100% do tributo (p.89/91) opôs a
executada agravo de instrumento alegando que a decisão recorrida negou vigência ao art.
85, §§ 1o e 7o, do CPC, por não condenar a Fazenda Pública a arcar com honorários
advocatícios; disse que a incidência da Súmula 519 não se coaduna com a legislação
processual civil em vigor e que a CDA que embasa a execução é nula, pois há ilegalidade
nos juros moratórios e na aplicação da multa punitiva; pugnou pela reforma da decisão
agravada e mencionou julgados sobre o tema. Regularmente intimado, o exequente
apresentou resposta defendendo a r. decisão combatida (p. 38/41).
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Bem observou o Juízo que a correção do valor pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044276-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alteração da taxa de juros e aplicação da Selic não interfere na validade do título
executivo e que o crédito fiscal continua exigível.
Também decidiu esta Câmara em caso semelhante (AI n.
0167506-84.2012.8.26.0000) que a aplicação da taxa SELIC não implica desconstituição
do título. "Em nenhuma das hipóteses do artigo 618 do CPC encontra-se a de nulidade
por excesso de execução, que deve ser apurada em embargos, reduzindo-se, se for o
caso, o crédito ao valor correto (STJ, 4a Turma, REsp. n. 4922-MS, rel. Min. Athos
Carneiro, 11.06.91, ref. nota 4 ao art. 618 do CPC, op. cit.).
O Superior Tribunal de Justiça também deixou claro que:
“a declaração de inconstitucionalidade da majoração da alíquota do ICMS, de 17%
(dezessete por cento) para 18% (dezoito por cento), caracteriza excesso de execução, e
não nulidade do título executivo, que deve ser podado, sem prejuízo do prosseguimento
da execução fiscal” (Agravo de Instrumento n. 223.642, de São Paulo, Relator Ministro
Ari Pargendler)”.
O título executivo permanece, em princípio, formalmente
com todos os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme disposto nos
artigos 142, 201, 202 e 204, do CTN e art. 2o e 3o, da Lei n. 6.830/80. Assim, não há
fundamento para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos fiscais ou de
inscrições em órgãos de proteção a crédito.
No mais, inexiste abusividade da multa aplicada.
Como já decidido por esta Câmara (rel. Des. Antonio
Villen) na Apelação n. 0018641-28.2010.8.26.0053: “O Supremo Tribunal Federal tem
afirmado que só existe violação à proibição de confisco (art. 150, IV, CF) apenas quando
a multa ultrapassa o valor do crédito tributário exigido é cabível sua redução, o que foi
acolhido na r. sentença, nos termos do art. 87, II, j, da Lei n. 6.374/1989 e do art. 527, II,
j, do RICMS/2000. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO
PERCENTUAL
DE
40%.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas
ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o
percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a):
Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044276-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada
com base na legislação pertinente no percentual de 40% da
obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (RE 400927 AgR / MS, 2a Turma, Rel. Min. Teori
Zavascki, j. 04.06.2013)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE
NOTIFICAÇÃO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA
FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio
contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal,
motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação do sujeito. O valor da obrigação
principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória,
de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima
do montante de 100%. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AI 838302 AgR / MG, 1a Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso, j. 25.02.2014)”.
No que diz respeito à incidência dos juros moratórios sobre a
multa, sabe-se, com efeito, que a sanção pecuniária está inserida no âmbito da
obrigação tributária principal e, por tal razão, compõe o crédito tributário. Considerando
que tal incidência está prevista em lei (art. 96 da Lei Estadual no 6.374/1989), não há
falar em ilegalidade da exigência fiscal. Nesse sentido é o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMA QUE COMPÕEM A
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. Entendimento de ambas as
Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no sentido de
que: "É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal
punitiva, a qual integra o crédito tributário." (REsp 1.129.990/PR,
Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp
834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010. 2.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1335688/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
1a TURMA, j. 04/12/2012)
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos
quais não se contrariou nem se negou vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044276-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Condena-se a Fazenda Estadual ao pagamento da verba
honorária, em favor da autora, em 10% do montante atualizado cobrado nas CDAs
apresentadas, a ser verificado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §2o e
11, do CPC
Assim, correta a parcial procedência da exceção de pré-
executividade apenas para excluir a taxa de juros superior à Taxa Selic e para limitar o
percentual da multa a 100% do valor do tributo.
Ante o exposto dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR